Tribunal: STF
Processo: Rp 1044
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-06
Data de publicação: 1980-11-06

Ementa:
REVOGADA A LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONALIDADE, JULGA-SE
PREJUDICADA A REPRESENTAÇÃO - PRECEDENTES: REPRESENTAÇÃO 974 - RJ,
REP. 876, BA, RTJ 84/39. O DECRETO 3.104, DE 31.3.80, DEIXOU DE
EXISTIR, COMO SE NUNCA TIVESSE ENTRADO NO MUNDO JURÍDICO, POR FORÇA
DA REVOGAÇÃO A PARTIR DA DATA EM QUE ENTRARIA EM VIGOR.
REPRESENTAÇÃO PREJUDICADA.